Tribunal: TJDFT
Processo: 0742895-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO. ARTIGOS 144 E 145 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os fatos e fundamentos aduzidos pela Excipiente/Agravante não são capazes de demonstrar, nem em tese, o impedimento ou a suspeição alegada, cuja caracterização exige provas concretas da presença de alguma das hipóteses legais, previstas nos artigos 144 ou 145 do CPC/15.
2. Evidencia-se dos autos, tão somente, o inconformismo da Excipiente/Agravante em relação às decisões do Desembargador Excepto, as quais somente podem ser impugnadas por meio dos recursos cabíveis, sendo vedada a utilização do incidente de impedimento e suspeição como sucedâneo recursal.
3. Constatada, de plano, a ausência do enquadramento do caso em qualquer das hipóteses de suspeição elencadas na norma processual, bem como a utilização da Exceção de Suspeição como sucedâneo recursal, impõe-se o não conhecimento do incidente, diante da inadequação da via eleita.
4. Agravo Interno conhecido e não provido.